Tribunal: TJDFT
Processo: 0746678-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746678-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODONTOCLINICA LEANDRO GUIMARAES S/C LTDA AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 65758736 interposto por ODONTOCLINICA LEANDRO GUIMARAES S/C LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais de no 0742723-81.2024.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, indeferiu pedido de tutela de urgência para que "o banco Réu seja obrigado a conceder ao Autor o acesso irrestrito a sua conta bancária, permitindo-se a imediata liberação dos valores bloqueados indevidamente". Preparo recolhido, ID 65829539. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão da medida liminar requer a demonstração tanto do perigo de dano quanto da probabilidade de direito. Nesse sentido, o processo carece de elementos concretos de risco de lesão que justifiquem a antecipação da tutela antes da formação do contraditório. Embora não haja dúvidas sobre a existência de valores mantidos pela agravante em conta na PAGSEGURO, não restou demonstrado de que forma o acesso imediato à quantia compromete a manutenção das atividades essenciais da empresa. Nesse sentido, a falta de um fluxo de caixa ou de relatórios mínimos acerca das faturas a vencer e o capital circulante disponível para pagamento impede uma avaliação perfunctória sobre os impactos do ato questionado na integridade financeira da parte recorrente, afastando, assim, o pressuposto de perigo de dano necessário para admissão do pedido nos termos do art. 1.019/CPC, inciso I. Ante o exposto, o feito deverá aguardar a manifestação da Turma, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital